Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra o despacho proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em pedido de busca e apreensão, autuado sob o no 0714827-33.2019.8.07.0003, conforme id 13234343. Por meio da petição de id 13380331, o agravante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator